Tribunal: STF
Processo: ARE 1363630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição 6396/2021). 



    A parte recorrente requer a nulidade da decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, alegando, em síntese, que “a r. decisão monocrática de fls. 796/799 foi omissa ao fato processual de que os autos foram distribuídos de forma incorreta a este E. Supremo Tribunal Federal em razão da existência do agravo em recurso especial interposto com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 748/760), que não foi remetido ao E. Superior Tribunal de Justiça para julgamento. Sendo assim, estes embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos para que a r. decisão monocrática de fls. 796/799 seja anulada, bem como que sejam os presentes autos remetidos ao E. Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo em recurso especial”. 



    Dessa forma, torno sem efeito a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente